Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750965-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Considerando que o agravante já havia interposto outro agravo de instrumento (AIG no 0750963-04.2020.8.07.0000) contra a mesma decisão ora recorrida, este Relator facultou ao recorrente, por meio do despacho de ID no 21972535, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente agravo, a teor do que consta no art. 10 c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Em resposta, o recorrente afirmou que interpôs o recurso em duplicidade, em razão de falhas de comunicação do sistema de acompanhamento processual SAJ, utilizado pela PGDF, tendo requerido a extinção do presente agravo de instrumento. Com efeito, o nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, a decisão contra a qual o agravante se insurge é, de fato, a mesma decisão impugnada pelo recorrente em outro agravo de instrumento, de modo que o segundo recurso não pode ser conhecido, ante o óbice da preclusão consumativa e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021 17:27:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator